Tribunal: TJSP
Processo: 1068831-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação cominatória movida por condomínio visando à demolição de construção realizada em área comum anexa à unidade condominial da parte requerida. Obra autorizada por assembleia ocorrida no ano de 1992. Reconhecimento da prescrição para discutir a regularidade do ato, além da configuração do "supressio". Inadmissibilidade de se discutir o que foi decidido vinte e quatro anos antes do ajuizamento

Ementa:
Ação cominatória movida por condomínio visando à demolição de construção realizada em área comum anexa à unidade condominial da parte requerida. Obra autorizada por assembleia ocorrida no ano de 1992. Reconhecimento da prescrição para discutir a regularidade do ato, além da configuração do "supressio". Inadmissibilidade de se discutir o que foi decidido vinte e quatro anos antes do ajuizamento da ação. Conduta contraditória do condomínio que, num primeiro momento admite a obra e anos depois a condena. "Venire contra factum proprium". Caracterização do "supressio" ante a ausência de questionamento ao logo de mais de vinte anos. Conduta do condomínio abusiva (art. 187 CCivil). Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068831-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO PERVAL, é apelado ALEXIS EVANGELOS
ANASTASIOU.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1068831-21.2016.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 23a Vara Cível
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PERVAL
APELADO: ALEXIS EVANGELOS ANASTASIOU
V O T O No 40394
Ação
cominatória
movida
por
condomínio visando à demolição de construção realizada
em área comum anexa à unidade condominial da parte
requerida. Obra autorizada por assembleia ocorrida no
ano de 1992. Reconhecimento da prescrição para discutir
a regularidade do ato, além da configuração do
“supressio”. Inadmissibilidade de se discutir o que foi
decidido vinte e quatro anos antes do ajuizamento da
ação. Conduta contraditória do condomínio que, num
primeiro momento admite a obra e anos depois a
condena.
“Venire
contra
factum
proprium”.
Caracterização do “supressio” ante a ausência de
questionamento ao logo de mais de vinte anos. Conduta
do condomínio abusiva (art. 187 CCivil). Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Ação cominatória movida por Condomínio Edifício
Perval em face de Alexis Evangelos Anastasiou visando a obrigar o último
a demolir a construção feita em área comum do condomínio (telhado ou
cobertura geral) anexa à sua unidade condominial, restabelecendo as
áreas aos seus estados originais, sob pena de multa. A r. sentença de fl.
326/330, de relatório adotado, julgou a ação improcedente ao reconhecer
a prescrição da pretensão do autor, uma vez que a assembleia que
possibilitou a obra ora impugnada ocorreu em 1992 e porque configurada
a “supressio” na hipótese apresentada. Apela o condomínio defendendo,
em suma, a inocorrência da prescrição por irregularidade da assembleia
referida e insistindo no direito do condomínio de ver as coisas voltarem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
seu estado anterior por entender que o instituto da “supressio/surrectio” é
inaplicável ao caso. Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2.
A
pretensão
demolitória
deduzida
pelo
condomínio apelante passa pela discussão da assembleia condominial
realizada no longínquo ano de 1992, que, naquele tempo, permitiu ao
então proprietário da unidade condominial, hoje de propriedade do
requerido, a realização de obra de expansão do imóvel para ocupar área
do telhado do condomínio. Frise-se que a assembleia sabia do que se
tratava a “obra”, pois houve condômino que até sugeriu o aumento da
contribuição condominial daquela unidade considerando o aumento da
área do apartamento (fl. 60).
De qualquer forma, a pretensão de se discutir uma
assembleia ocorrida há mais de vinte anos ao tempo do ajuizamento da
ação foi mesmo atingida pela prescrição geral, tal como afirmado na r.
sentença recorrida.
Mas, ainda que se afastasse a prescrição, o
condomínio gerou uma justa expectativa ao atual proprietário do
apartamento sobre a existência de uma situação regular, ainda que na
respectiva matrícula do registro imobiliário esse aumento de área da
unidade não tenha sido anotado.
O condomínio autorizou a ocupação da área comum
pelo então proprietário da unidade condominial e agora, passados quase
vinte e oito anos da anuência, em verdadeiro comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
contraditório, busca valer-se do direito para desfazer o que tinha
permitido, caracterizando o “venire contra factum proprium”.
Bem aplicado ao caso o instituto da “supressio”, ante
a ausência do exercício do direito de questionar a ocupação da área
comum do condomínio, de modo a criar na parte contrária a justa
expectativa de ter havido a regular ocupação da área ora discutida, seja
porque houve a autorização assemblear, seja porque é uma área
(telhado) que é inacessível pelos demais condôminos.
Anote-se não haver prazo legalmente determinado
para a adoção do instituto, cabendo ressaltar que, no caso, a aceitação
da realização da obra de expansão do apartamento pelo condomínio
ocorreu no ano de 1992. Nesse sentido, a prolongada omissão do
condomínio em reverter a situação para somente depois de vinte e quatro
anos ajuizar a presente demanda, depois de o imóvel já ter sido alienado
por três vezes, caracteriza abuso de direito por violar o princípio da boa-fé
objetiva (art. 187 CCivil).
Na tese de doutorado defendida por este magistrado
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o tema “O abuso e
o novo Direito Civil Brasileiro”, mais tarde publicada pelo Centro
Universitário Padre Anchieta, foi discorrido:
“Em síntese, a boa-fé de que trata o art. 187 do
Código Civil não se confunde com a boa-fé subjetiva, ou boa-fé crença,
que corresponde a um estado de ignorância pelo qual o sujeito acredita
ser titular de um direito que na realidade não possui. Exemplo clássico é
o possuidor de boa-fé que desconhece o vício ou obstáculo que lhe
impede a aquisição da coisa (art. 1201, Código Civil).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
“A boa-fé objetiva, ao invés, caracteriza uma
cláusula geral que aponta às partes um modo de se conduzirem, um agir
solidário que implica lealdade, colaboração, lisura, honestidade, um
comportamento da parte, enfim, que não frustre a legítima expectativa e
confiança da outra parte envolvida na relação jurídica (expectativa
também presente quando se exige a manutenção da base objetiva do
negócio jurídico)” (fl. 48).
A conduta do condomínio a esta altura é ilícita,
apesar do exercício de um direito aparente.
Na mesma tese acima referida foi sustentado:
“A negação de que se trata de um ato ilícito na
verdade passa pela constatação, em si real, de que o ato abusivo tem
uma base legal à qual se reporta. Daí porque muitos defendem tratar-se
de um ilícito especial ou 'sui generis' mas que nem por isso perde sua
característica de ilícito, dado que o resultado e as consequências de seu
cometimento serão em tudo os mesmos do ilícito “geral” (para contrapor-
se ao “especial” do ilícito abusivo, aspecto que vale tanto para o ato
contratual como para o extracontratual)”.
“O fato é que a resposta a essas indagações,
mormente o paradoxo afirmado de se considerar como ilícito um ato de
direito, está em que o direito é meramente aparente, já que desaparece
na prática excessiva, no desvio da finalidade social ou econômica da
conduta questionada como abusiva” (fl. 41).
É de se ressaltar também que o trabalho pericial
realizado nos autos não apontou que a obra realizada na área anexada à
unidade do apelado tenha causado algum problema estrutural ao prédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
prejudicial à sua segurança ou mesmo ao apartamento vizinho do andar
abaixo. A esse respeito confiram-se as respostas aos quesitos 7 e 9, a fl.
295/296.
Desta forma, fica mantida a r. sentença da lavra do
MM. Juiz de Direito Guilherme Silveira Teixeira pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.
Inaplicável a majoração honorária a que se refere o
art. 85, § 11, CPC, uma vez que o arbitramento já foi feito em seu grau
máximo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

SOARES LEVADA
Relator